Tribunal: TJSP
Processo: 1058946-73.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade obrigacional securitária. Sistema Financeiro Habitacional. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Imóvel adquirido pelo C.D.H.U., apresentando vícios de construção. Preliminar de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito. Cláusulas de exclusão da cobertura securitária, pelos vícios construtivos. Abusividade reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade obrigacional securitária. Sistema Financeiro Habitacional. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Imóvel adquirido pelo C.D.H.U., apresentando vícios de construção. Preliminar de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito. Cláusulas de exclusão da cobertura securitária, pelos vícios construtivos. Abusividade reconhecida. Típica relação de consumo (artigos 2o e 3o, do C.D.C.). Principio da boa fé objetiva. Interpretação de cláusulas contratuais deve ser feita de forma mais benéfica ao consumidor. Precedentes destes Eg. Tribunal de Justiça. Cerceamento de defesa reconhecido. Necessidade de realização de perícia imobiliária para aferição dos alegados vícios. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.